Tribunal: STF
Processo: Rcl 23589
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Reiteração, nos segundos embargos opostos, da argumentação trazida no recurso anterior, denotando-se o mero inconformismo com a decisão outrora proferida.



    3. Embargos de declaração rejeitados.